Tribunal: TJMT
Processo: 1009586-35.2023.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009586-35.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 032.497.031-50 (EMBARGANTE), JANAINA MACIEL SOUTO DO NASCIMENTO - CPF: 009.376.941-50 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO. IMPOSSIBILIDADE. OMISSÃO VERIFICADA. INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. MANTIDA. PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE.
SEM EFEITOS INFRIGENTES.

Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material em decisões judiciais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

No caso, dispõe o artigo 85, §2º, do Código de Processo de Civil que "§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa".

Assim, considerando que há proveito econômico estimável, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação.

Embargos acolhidos em parte, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1698) – 1009586-35.2023.8.11.0041

RELATORA: DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO

EMBARGANTE: PAULO CÉSAR DE CAMPOS JÚNIOR.

EMBARGADOS: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.

R E L A T Ó R I O

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
PAULO CÉSAR DE CAMPOS JÚNIOR
contra acórdão
exarado pela Primeira Câmara de Direito Privado que, em recurso de apelação cível interposta pelo embargante em desfavor do embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, deu provimento parcial ao recurso,
apenas para majorar os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 193353650).

Aduz que a decisão deixou de manifestar sobre o precedente do STJ,
inclusive já uníssono, o entendimento de que tratando de sentença declaratória, os honorários deverão ser calculados sob o proveito econômico nos termos do artigo 85, §2º do CPC.

Assevera
que deve ser analisada a omissão quanto a possibilidade de aplicação do
distinguishing
em relação a possibilidade de aplicar o critério de equidade na fixação dos honorários, conforme entendimento jurisprudencial e precedentes.

Defende que n
ão há razão para excluir da base de cálculo dos honorários advocatícios, o débito declarado inexigível.

Ao final, requer sejam os presentes embargos acolhidos, a fim de que seja sanada a omissão na fundamentação do v. acordão, que deixou de seguir jurisprudência e precedentes do STJ, e q
ue o proveito econômico obtido pela declaração de
inexistência do débito, seja considerado na base de cálculo de honorários de sucumbência (Id. 223257165).

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos (Id. 229196188).

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
PAULO CÉSAR DE CAMPOS JÚNIOR
opõe embargos de declaração contra acórdão
exarado pela Primeira Câmara de Direito Privado que, em recurso de apelação cível interposta pelo embargante em desfavor do embargado
BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
, deu provimento parcial ao recurso,
apenas para majorar os honorários de sucumbência para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (Id. 193353650).

Inicialmente, a respeito do cabimento dos embargos de declaração, o CPC estabelece categoricamente,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem
embargos
de
declaração
contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Pois bem.

Afigura-se necessário, então, examinar se houve no acórdão embargado a omissão apontada pela parte embargante.

Em reanálise do caso, entendo que subsiste no v. acórdão o vício de
omissão
, elencada no art. 1.022, do CPC, passível de declaração nesta oportunidade.

No presente caso, acolhem-se em parte, os embargos declaratórios apenas para fins de integração na fundamentação, sem emprestar-lhe efeitos infringentes.

Isto porque, restou omissa no acórdão vergastado, o motivo pelo qual, não se acolheu a pretensão recursal, que almejava que os honorários fossem fixados com base no proveito econômico obtido e não sobre o valor da condenação.

O ordenamento processual civil determina, como regra geral, que a verba honorária deverá ser fixada entre o mínimo de 10% (dez por cento) e o máximo de 20% (vinte por cento), tomando-se por base o valor da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora, nos termos do art. 85, § 2°, do CPC.

O § 4.º, inciso III, do mesmo dispositivo, estabelece que, não havendo condenação principal ou não sendo possível mensurar o proveito econômico, é possível a fixação dos honorários sucumbenciais sobre o valor atualizado da causa.

Ademais, O C. STJ assentou entendimento, em sede de recurso julgado sob o rito repetitivo (Tema 1.076), que a fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da
condenação
ou da causa, ou o
proveito econômico
da demanda,
forem elevados
.

Diante disto, por decorrência lógica da previsão contida no artigo 85, do CPC, e em razão do entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, é que a fixação é que os honorários sucumbenciais devem ser computados com as bases de cálculo em ordem de preferência - condenação, proveito econômico e valor da causa e, apenas no caso destas não puderem ser mensurados ou forem ínfimas, por apreciação equitativa.

Com relação ao pedido de arbitramento pelo critério de proveito econômico, no julgamento do paradigma REsp. 1.850.512/SP (Tema 1.076), o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese no seguinte sentido. Confira-se:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Com efeito, a questão submetida a julgamento na segunda tese do Tema 1.076 consiste na autorização legal do arbitramento por equidade nas hipóteses de, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, exatamente o que foi decidido no caso ora em exame.

Ressalta-se que o Superior Tribunal de Justiça colocou como requisito para arbitramento por equidade apenas nos casos que: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo, como se vê:

ii) apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo.

Aliás, tanto não tem aplicação subsidiária que, na fixação da segunda tese, o STJ esclareceu que “havendo ou não condenação”, quando o proveito econômico obtido pelo vencedor for irrisório é o caso de fixação por equidade, o que não é o caso dos autos.

Seguindo ordem preferencial disposta no Código de Processo Civil e, considerando a condenação (R$ 5.000,00), não se traduz em base de cálculo com recompensa ínfima, havendo proveito econômico estimável (R$ 506.582,40), os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da condenação.

Nesse sentido é o entendimento do STJ,
verbis:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DPVAT. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8º, DO CPC/2015. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a ordem delineada no art. 85, § 2º, do CPC/2015 "veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa" (Resp. 1.746.072/PR, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Ministro Raul Araújo, Segunda Seção, julgado em 13/2/2019, DJE 29/3/2019). 2. A Corte Especial deste Superior Tribunal firmou o entendimento de que a fixação dos honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015, ocorrerá nos casos em que, independentemente da existência da condenação,
o
proveito econômico for irrisório ou inestimável, ou o valor da causa for muito baixo. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no Resp. n. 2.017.685/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023)”.

Diante desse quadro, neste ponto
não
assiste razão ao embargante.

Com relação ao prequestionamento individualizado dos dispositivos de invocados, tem-se que sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacificada no STJ e nesta Egrégia Corte, vejamos:

“ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE.

1.
Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...)

(Resp. 1259035/MG, Rel. Ministro Og Fernandes, 2ª Turma, julgado em 05/04/2018, DJE 11/04/2018))”.

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE. IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO. LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADA. EXCESSO CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. VÍCIOS INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, Dirceu dos Santos, 3ª

Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2018”.

Ante o exposto,
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração, para sanar a omissão no acórdão, sem efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

Por fim,
advirto
o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/08/2024